Tribunal: TJES
Processo: 5007404-19.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007404-19.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO ROSSETTO e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007404-19.2022.8.08.0011

RECTE.:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDOS.:
PEDRO ROSSETTO E GABRIEL DE PAULA ROSSETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALI
Z
AÇÃO DE
PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO DE APENDICITE AGUDA
.
PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PRAZOS DE CARÊNCIA CONTRATUAL
.
VIOLAÇÃO A SÚMULA 10 DO STF. INOCORRÊNCIA.

DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em que a parte autora relata, em síntese, que
contrataram

o

serviço

de

segur
o

saúde

da

Requerida

em

01

de

janeiro de 2022, após terem migrado da UNIMED SUL CAPIXABA e que em 27/05/2022 o Sr.
GABRIEL DE PAULA ROSSETO
necessitou de atendimento na área de saúde,

pois

passou

a

sentir

intensa

dor

abdominal

acompanhada

por

vômitos,

obrigando-o

a

buscar

atendimento

médico, sendo
diagnosticado com apendicite aguda. Todavia, mesmo

diante

do

quadro

de saúde que se encontrava,

o plano de saúde negou a internação e a cirurgia ao paciente por falta de carência. O requerente então foi encaminhado para a Santa Casa onde foi informado que não teria a possibilidade de se realizar a cirurgia com a urgência necessária. Assim, os requerentes optaram por retornar ao hospital credenciado para realizar a cirurgia mediante o pagamento dos valores cobrados, tendo desembolsado a quantia de R$ 9.860,00 (nove mil, oitocentos e sessenta reais). Requer que a requerida seja condenada a reembolsar os autores pelas despesas decorrentes da cirurgia, no valor R$ 9.860,00 (nove mil oitocentos e sessenta reais devidamente corrigido, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Apresentou contrarrazões (ID.
4552881
) objetivando a manutenção do julgado.

Tese do réu

Em sede recursal (ID. 4552876), a requerida alegou
violação a súmula 10 do STF, que a carência exigida é legal e que não houve dano moral.
Pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda autoral. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Sentença

A sentença objurgada (ID.

4552872) dispôs que: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 1. CONDENAR a ré a pagar em favor dos autores o valor de R$ 9.860,00 de danos materiais, com juros de mora da citação (06/07/2022) e correção monetária dos respectivos desembolsos, e 2. CONDENAR a ré a pagar em favor dos autores o valor de R$ 6.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação (06/07/2022) e correção monetária desta sentença (09/02/2023) ”.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia a
obrigatoriedade ou não de a recorrente custear o procedimento cirúrgico realizado pelo recorrido,
em razão do contrato entabulado ainda se encontrar dentro do prazo de carência
.

Não é pertinente a alegação da requerida de violação à súmula 10 do STF. Isto porque o juízo de piso não afastou a aplicação da lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário.

De mais a mais, esta apenas é aplicável em segundo grau de jurisdição, posto que faz menção expressa a órgão fracionário
de Tribunal. No caso das Turmas Recursais, não há previsão legal (lei n. 9.099/95) ou Regimental para que o Plenário das Turmas seja o competente para julgamento das demandas que tratem acerca da inconstitucionalidade de normas, sendo a referida discussão despicienda no caso, eis que não houve o reconhecimento de inconstitucionalidade de norma pelo juízo de piso na fundamentação da sentença.

Não houve esvaziamento ou manifestação implícita ou explícita sobre a inconstitucionalidade das normas previstas na ANS que permeiam a temática, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo de origem.

“Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal. ” (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011)

No caso concreto, o reconhecimento da ilegalidade da
recusa de cobertura do procedimento cirúrgico por parte da ora recorrente, ocorreu com fundamento no
art. 12, inciso V, alínea "c" da Lei 9.656/98, na
Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, bem como nos princípios consumeristas da boa-fé objetiva e da função social que regem o CDC.

Conforme documentos acostados aos autos, verifico que o procedimento médico cirúrgico
de Apendicite Aguda era de urgência, q
ue se não realizado imediatamente resultaria em risco concreto de morte ou lesão irreparável para o paciente.

Assim, não me restam dúvidas de que o procedimento médico deveria ter sido custeado pela requerida, ora recorrente, já que
a
própria
lei assegura que o prazo de carência em casos de procedimentos de emergência como o de cirurgia decorrente de Apendicite Aguda é de apenas 24 horas,
de modo que resta configurado a negativa indevida de cumprimento do contrato, e, consequentemente, o dever de indenizar pelos danos ocasionado pela referida conduta indevida é medida que se impõe.

O Código de Defesa de Consumidor, em seu arts. 6º e 8º, garante como elemento preponderante a proteção à saúde e à vida, sendo nula de pleno direito qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes, até mesmo pelo disposto no art. 51, I, do CDC. Principalmente, como se sabe, que o contrato de prestação de serviços médicos visa, justamente, a assistência à saúde, a conservação da vida, devendo, portanto, ser afastada qualquer cláusula que conflite com o próprio objeto do contrato.

Releva acentuar que a saúde, como bem intrinsecamente relevante à vida e à dignidade humana, foi elevada pela atual Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem.

Ademais, é de conhecimento comum que o contratante de plano de saúde visa proteger sua integridade física quando se associa a convênios médicos, buscando segurança de contar, quando necessário, com a assistência prometida e pela qual, ainda mais quando o beneficiário encontra-se em situação delicada, não podendo, portanto, quando necessita de sua utilização, ser privado da contraprestação devida.

É inequívoco que o consumidor ao contratar um plano de saúde e, especialmente, quando é acometido de qualquer enfermidade, tem a justa expectativa de que todas as despesas médicas decorrentes sejam cobertas pela operadora de plano de saúde, afinal, é isso que se espera dela, o que, todavia, não houve na presente hipótese.

De mais a mais, não pode a ANS editar normas que limitem o alcance das proteções garantidas por lei, possuindo a autorização legal para apenas regulamentá-la. Dessa forma, o art. 3º, §º, da CONSU n. 13, que estabelece limitação ao atendimento de urgência nos casos de carência, é totalmente ilegal, pois exorbita a autorização legislativa que lhe fora conferida.

Em relação aos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenização, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral, não porque houve o descumprimento do contrato, com a não autorização da realização da cirurgia, mas porque essa negativa de autorização colocou o autor em sofrimento e angústia.

Sendo assim, comprova-se o dano diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
arbitrado a título de dano moral é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem lhe causar enriquecimento ilícito, não havendo que se falar em minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. ”

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)